Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006002-54.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- BANCO PAN S.A.
EMBARGADA:- ISABEL CRISTINA DE CARVALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO INEXISTENTE – RECOLHIMENTO EM DOBRO – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA – ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.
Se antes da determinação para o recolhimento do preparo em dobro a parte já havia tomado essa providência, os embargos de declaração ficam prejudicados.
Embargos de Declaração n. 1006002-54.2021.8.11.0000 opostos de decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo.
O agravante alega omissão porque juntou o comprovante do pagamento anteriormente.
Certificada a inexistência do preparo (Id 82978464), foi determinado recolhimento em dobro. Todavia, antes da liberação do decisum no PJe o agravante juntou o comprovante conforme o despacho.
Diante disso, os embargos estão prejudicados, razão pela qual não os conheço.
Intime-se e após conclusos para análise do pedido.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator